Tribunal: TJDFT
Processo: 0727986-18.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0727986-18.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: MARLIETE ALVES FERREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília, que nos autos da liquidação de sentença por arbitramento proposto por MARLIETE ALVES FERREIRA, liquidou o valor devido para fins de reajuste na mudança da faixa etária da autora. Alega o agravante, em síntese, que o patamar de reajuste fixado pelo Juízo a quo não levou em consideração as conclusões periciais que, segundo alega, foi no sentido de liquidação zero, salientando que “o reajuste fora previsto e aplicado em plena conformidade com os preceitos legais”, e o fez ao argumento de que “a adoção de percentual diverso é que representa violação à coisa julgada”. Sustenta que em verdade a decisão agravada acaba por violar a coisa julgada, porque se o título mandou liquidar e a liquidação é zero, a coisa julgada em verdade leva à impossibilidade de modificação desse critério. Busca, em sede de liminar, a suspensão dos efeitos da decisão agravada, até o julgamento do mérito pelo órgão colegiado. No mérito, requer a reforma da sentença “a fim de que se reconheça a necessidade de homologação do laudo pericial, com aplicação do reajuste etário no percentual de 131,59%”. Preparo regular no ID 18368286. É o Relatório. Decido. De início, aferido que é cabível, tempestivo, firmado por advogado regularmente constituído, e comprovado o recolhimento do preparo, conheço do agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão relator, se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e estar constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Na hipótese dos autos, verifico que a pretensão liminar buscada pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos. Fundamentalmente, alega a agravante que o magistrado na origem teria infringido a coisa julgada, porquanto a determinação do provimento jurisdicional passado em julgado teria determinado a liquidação de sentença e, realizada esta, a conclusão pericial foi pela regularidade nos reajustes. Assim, segundo entende, ao decidir não levar a conclusão pericial em consideração, ao argumento de ser esta conflitante ao titulo judicial respectivo, teria o Juízo a quo negado vigência àquele e superando os limites da coisa julgada. De plano, faz-se oportuno resgatar o título judicial exequendo, especificamente quanto à questão referente ao patamar de reajuste do contrato de plano de saúde. Do acórdão de ID 37143490 (autos originários), de lavra desta relatoria, colhe-se que a sentença havia declarado a nulidade do reajuste contratual por idade na faixa etária dos 59 anos na ordem de 135% (cento e trinta e cinco por cento), determinando a aplicação de 103,73% (cento e três inteiros e setenta e três centésimos por cento). Por sua vez, no julgamento do apelo, esta e. Turma houve por bem manter o decreto de nulidade da cláusula que previa o reajuste por idade, e, portanto, ratificando a ocorrência de abusividade contratual por parte da operadora do plano de saúde, remetendo, no entanto, à fase de liquidação de sentença o patamar de reajuste aplicável. Assim, ainda que em uma análise perfunctória, típica das liminares, tem-se que agiu o Juízo da origem com acerto e fidelidade ao provimento jurisdicional derivado da fase cognitiva da demanda, posto que aplicar o percentual previsto em cláusula expressamente declarada nula acabaria por afrontar questão já passada em julgado. O fato de a conclusão pericial ter sido no sentido de que não há irregularidade legal nos reajustes por faixa etária e por idade não implica, a priori, em liquidação de saldo zero, como quer fazer crer o agravante, senão, a bem da verdade, ingressa em questão meritória já superada na fase cognitiva, a qual somente poderia ser revolvida mediante reconhecimento de eventual nulidade em sede de ação rescisória. Ademais, não servido a perícia técnica ao fim que se destinou, porquanto sua conclusão é conflitante com o mérito do título judicial que se busca dar cumprimento, adequada a conduta processual do magistrado a quo em considerar o aludido elemento processual como inconclusivo para os fins a que se destinou, determinando a liquidação, de maneira justificada, com base em outros elementos constantes dos autos. Confere-se dos autos, ainda, que o próprio expert do Juízo declinou em seu parecer que não teria sido possível concluir com alguma certeza o valor realmente devido por conta da negativa do plano de saúde em apresentar determinada documentação pertinente ao reajuste perpetrado no contrato da autora, o que, consoante estabelecido na decisão objurgada, contribui para considerar inconclusiva a perícia realizada. Dados tais elementos, resta ausente no caso em comento a probabilidade de êxito do recurso, não se verificando, ademais e de plano, risco de grave dano, de modo irreparável, porquanto eventual provimento do recurso poderá ser resolvido entre as partes a tempo e modo próprios. Dessa feita, não se mostrando provável, ao menos nesta análise preliminar, o provimento do recurso pelo órgão colegiado, e não sendo a decisão recorrida passível de impor risco de dano grave de difícil ou impossível reparação não há como se deferir liminarmente a medida pleiteada. Diante do exposto, não estando presentes, ao menos nesta análise preliminar, os requisitos exigidos pelo art. 995, do CPC, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao Juiz da causa. Intime-se o agravado, na forma do art. 1.019, II, do CPC, facultando-lhe a apresentação de resposta ao recurso no prazo legal. Brasília, 7 de agosto de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator